Tribunal: STJ
Processo: 0286601-94.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215156 - SP (2025/0286601-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE MAUÁ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MAUÁ - SP
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: CÉSAR TADEU DA SILVA MENDONÇA - SP463776
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
MARIA LUCIANA TAVARES ARAUJO DA SILVA - SP398857
INTERES.
: JELIAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - SP502864
FABIANO GARCIA SEVERGNINI - SP493091
IVI ANDREIA PORTO DOS SANTOS - SP493116
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PEDIDO EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de cobrança
securitária, objetivando o pagamento de indenização por invalidez prevista
em apólice de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora da parte
autora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de ação de cobrança
de indenização securitária, fundada em seguro de vida em grupo, compete à
justiça comum estadual o seu processamento e julgamento, tendo em vista a
natureza eminentemente civil do pedido, que deriva da relação entre o
beneficiário e a seguradora, e não do vínculo empregatício em si.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
08/10/2025
14/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA51435900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b2d48fe-c850-489e-9dab-9f090bc39405

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51435900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0b2d48fe-c850-489e-9dab-9f090bc39405

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215156 - SP (2025/0286601-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE MAUÁ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MAUÁ - SP
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: CÉSAR TADEU DA SILVA MENDONÇA - SP463776
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
MARIA LUCIANA TAVARES ARAUJO DA SILVA - SP398857
INTERES.
: JELIAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - SP502864
FABIANO GARCIA SEVERGNINI - SP493091
IVI ANDREIA PORTO DOS SANTOS - SP493116
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PEDIDO EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de cobrança
securitária, objetivando o pagamento de indenização por invalidez prevista
em apólice de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora da parte
autora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de ação de cobrança
de indenização securitária, fundada em seguro de vida em grupo, compete à
justiça comum estadual o seu processamento e julgamento, tendo em vista a
natureza eminentemente civil do pedido, que deriva da relação entre o
beneficiário e a seguradora, e não do vínculo empregatício em si.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DA 1a
VARA DO TRABALHO DE MAUÁ (SP) e o JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA
CÍVEL DE MAUÁ (SP).
Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE MAUÁ
(SP) declinou de sua competência, argumentando que (fls. 126-129):
Documento eletrônico VDA50588468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:25
Código de Controle do Documento: 87376d6a-dfcb-4ad6-a555-91a69eb4fddf

Trata-se de ação de cobrança de apólice de seguro em
grupo contratado por empregadora em favor de seus
empregados.
É o necessário.
Decido
Conforme dispõe o art. 62, do CPC: Art. 62. A
competência determinada em razão da matéria, da pessoa
ou da função é inderrogável por convenção das parles.
É a competência tida como absoluta, pois uma vez fixada
pela lei, é inderrogável, não podendo ser modificada e nem
prorrogada. De tal forma, pode "ser alegada em qualquer
tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de oficio "
(art. 64, § 1°, do CPC).
A escola tradicional de Chiovenda e Wach aponta como
critérios de classificação da competência o objetivo, o
funcional c o territorial. Por critério objetivo entenda-se
aquele que se fundamenta no valor da causa, em razão da
matéria e com relação à qualidade das partes.
Conforme dispõe artigo art. 114,1 da CF compete à Justiça
do Trabalho processar e julgar:
1 - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do distrito Federal
e dos Municípios;
Portanto, é de competência da Justiça do Trabalho, pois a
relação jurídica possui natureza laborai, conforme o artigo
114 e seus incisos I, VI e IX da Constituição Federal.
[...]
Considerando que há Vara da Justiça Trabalhista na
Comarca de Mauá o feito deve ser remetido àquela, única
competente para julgamento da demanda, vez que este
Juízo é absolutamente incompetente para apreciação do
feito.
Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho da Comarca de Mauá.

Remetidos os atos ao JUÍZO DA 1a VARA DO TRABALHO DE MAUÁ
(SP), esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls. 343-346):

Não obstante o disposto no art. 114 da Constituição da
República Federativa do Brasil, a parte autora postula o
pagamento de indenização por invalidez decorrente seguro
em grupo contratado por sua empregadora.
Assim, trata-se de demanda em face da seguradora, cuja
causa de pedir e pedido são matéria de natureza
eminentemente civil.
[...]
Esclareça-se, por fim, que a presente decisão não encerra a
prestação jurisdicional, razão pela qual não há de se falar
em arbitramento de custas (art. 789 da CLT) e honorários
de sucumbência, tampouco na análise das demais questões
veiculadas pelas partes.
[...]
Posto isso e tudo mais o que consta dos autos, resolve o
juízo da 1a Vara do Trabalho de Mauá suscitar conflito
negativo de competência e determinar a remessa dos autos,
Documento eletrônico VDA50588468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:25
Código de Controle do Documento: 87376d6a-dfcb-4ad6-a555-91a69eb4fddf

via malote, ao c. STJ, em atenção ao art. 105, I, “d”, da
Constituição Federal (CF).

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 358-362, opinando pelo
conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo suscitado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do art. 105, inciso I, alínea "d", da
Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança securitária interposta por
JELIAN FERREIRA DE SOUZA contra BRADESCO SEGUROS S.A. e BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., objetivando o pagamento de indenização por invalidez
prevista em apólice de seguro de vida em grupo contratado por sua empregadora.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência para o
processamento e o julgamento do feito deve ser fixada em razão da natureza da causa,
considerando-se as partes envolvidas e os pedidos deduzidos na petição inicial.
Da análise dos autos, observa-se que, embora a parte autora faça menção à
existência de vínculo de emprego, a presente ação de cobrança foi proposta unicamente
em face da seguradora, não havendo qualquer pleito aduzido em desfavor da
empregadora.
Ademais, o pedido formulado na inicial, relativo ao pagamento
da indenização securitária por invalidez, possui natureza eminentemente civil, tendo em
vista que deriva da relação entre o beneficiário e a seguradora, estabelecida quando da
contratação do seguro de vida, e não do vínculo empregatício em si.
Nesse contexto, é evidente a incompetência da Justiça laboral para o
julgamento da demanda.
A propósito, confiram-se precedentes:

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA DO TRABALHO E
ESTADUAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
E/OU ACIDENTES PESSOAIS.
1. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da
ação, proposta pelo segurado em face da seguradora e da
empregadora, por meio da qual pretende o recebimento de
indenização securitária, fundada em seguro de vida em
grupo e em seguro de acidentes pessoais, haja vista sua
Documento eletrônico VDA50588468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:25
Código de Controle do Documento: 87376d6a-dfcb-4ad6-a555-91a69eb4fddf

invalidez ocorrida durante a vigência de seu contrato de
trabalho, bem como indenização por danos morais
decorrentes da inadimplência da seguradora.
2. Agravo não provido.
(AgRg no CC n. 129.791/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de 1o
26/3/2014
/4/2014, grifo meu.)

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO E ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA A EX-EMPREGADORA E A OPERADORA
DO PLANO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O CORRETO
PAGAMENTO DO PRÊMIO A QUE FAZ JUS O
BENEFICIÁRIO,
EM
RAZÃO
DA
SUA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, BEM COMO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DA
INADIMPLÊNCIA
DA
SEGURADORA. PEDIDO DE NATUREZA CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
A natureza do pedido é civil, oriunda da relação existente
entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde, e diz
respeito ao pagamento indevido do prêmio a que o primeiro
faz jus, em razão da sua aposentadoria por invalidez,
decorrente de acidente do trabalho.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
de Direito, ora suscitado.
(CC n. 50.708/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
Segunda Seção, julgado em
, DJ de
, p.
26/10/2005
2/3/2006
137, grifo meu.)

No mesmo sentido, confiram-se, ainda: CC n. 213.910, Ministro João
Otávio de Noronha, DJEN de
; CC n. 211.315, Ministra Maria Isabel Gallotti,
08/07/2025
DJEN de
; CC n. 207.102, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.
14/3/2025
25/9/2024
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE MAUÁ (SP).
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:25
Código de Controle do Documento: 87376d6a-dfcb-4ad6-a555-91a69eb4fddf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.156 / SP
Número Registro: 2025/0286601-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008731420255020361 10073568120258260348
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE MAUÁ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MAUÁ - SP
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
MARIA LUCIANA TAVARES ARAUJO DA SILVA - SP398857
CÉSAR TADEU DA SILVA MENDONÇA - SP463776
INTERES.
: JELIAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : FABIANO GARCIA SEVERGNINI - SP493091
DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - SP502864
IVI ANDREIA PORTO DOS SANTOS - SP493116
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/10/2025
14/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51418718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: eafef7cb-3451-4008-ac0d-609ed579debb

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: eafef7cb-3451-4008-ac0d-609ed579debb